Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-62.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001019-62.2018.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: VERA LUCIA DO NASCIMENTO Advogado(s):ERIMA RIBEIRO RAMOS ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDORA MUNICIPAL. DECRETO Nº 055/2017. REDUÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. IDENTIDADE COM AÇÃO ANTERIOR. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. O ajuizamento de nova ação idêntica à anteriormente proposta e já transitada em julgado enseja o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, c/c art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. A medida deve ser declarada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição. Extinção do feito sem julgamento de mérito. RECURSO CONHECIDO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001019-62.2018.8.05.0258, sendo apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e apelado VERA LUCIA DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.